Tribunal: TJES
Processo: 0001291-71.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001291-71.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: P. P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0001291-71.2017.8.08.0024

APELANTE:
P. P. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
P. P. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP
contra r. sentença de fls. 200/202, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito" ajuizada pelo Apelante contra
BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais (fls. 223/234), a Apelante alega, em síntese, que firmou com a recorrida diversos contratos de crédito, tendo verificado que há irregularidades na cobrança das referidas avenças, quais sejam: (i) a incidência de juros compostos; (ii) a capitalização indevida de juros; (iii) ilegalidade da tarifa de customização de operações de crédito; (iv) duplicidade de remuneração do crédito, com incidência de juros remuneratórios equivalente à TR, acrescido de taxa de rentabilidade; (v) o sistema de amortização ilegal faz com que os valores cobrados nos contratos sejam muito superiores ao que, efetivamente, deveriam ser, com taxas de juros abusivas.

Afirma que deve haver aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Defende que está sendo cobrado em duplicidade e deve haver a restituição em dobro dos valores pagos.

Por fim, sustenta que a sentença não está fundamentada, eis que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, além de desconsiderar a prova técnica produzida nos autos.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma da sentença proferida, para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 238/240, na qual defendeu a manutenção da sentença proferida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
P. P. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP
contra r. sentença de fls. 200/202, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito" ajuizada pelo Apelante contra
BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais (fls. 223/234), a Apelante alega, em síntese, que firmou com a recorrida contratos de crédito, tendo verificado que há diversas irregularidades na cobrança das referidas avenças, quais sejam: (i) a incidência de juros compostos; (ii) a capitalização indevida de juros; (iii) ilegalidade da tarifa de customização de operações de crédito; (iv) duplicidade de remuneração do crédito, com incidência de juros remuneratórios equivalente à TR, acrescido de taxa de rentabilidade; (v) o sistema de amortização ilegal faz com que os valores cobrados nos contratos sejam muito superiores ao que, efetivamente, deveriam ser, com taxas de juros abusivas.

Afirma que deve haver aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Defende que está sendo cobrado em duplicidade e deve haver a restituição em dobro dos valores pagos.

Por fim, sustenta que a sentença não está fundamentada, eis que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, além de desconsiderar a prova técnica produzida nos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 238/240, na qual defendeu a manutenção da sentença proferida.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade de cláusulas e juros abusivos nos contratos n. 329.804.471 e 329.804.740 firmado entre as partes.

Inicialmente, convém esclarecer que, não obstante o Colendo Superior Tribunal de Justiça aceite a mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, as avenças objeto da demanda foram celebradas para fomento da atividade econômica da pessoa jurídica, de forma que a Apelante não se enquadra no conceito de consumidora do artigo 2º da Lei nº 8.079/90.

Imperioso, portanto, o afastamento da aplicação do diploma consumerista. Sobre a hipótese, trago à colação os judiciosos entendimentos da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). [...] (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS MONITÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para a implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o financiamento sido obtido para o fomento da atividade produtiva, não se enquadrando essa como consumidora para efeito da incidência do diploma consumerista. Incidência do óbice da súmula 7/STJ. 3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, não há de se falar em descaracterização da mora se os encargos pactuados para incidir durante a normalidade contratual foram cobrados de forma regular. (AgInt no AREsp 721.211/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.973.833/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Estabelecida essa premissa, passa-se ao exame das alegadas abusividades nos contratos objeto do litígio e, desde logo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Em relação à alegada utilização da tabela Price e o sistema de amortização questionado pela Apelante, não merece acolhida a alegação de ilegalidade, pois,
“(...
)
de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros
(...)
” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

O resultado de juros compostos existente no sistema francês ocorre porque, após a amortização do saldo, sobrevém o cálculo para o pagamento da dívida seguinte, matematicamente calculado sobre esse novo saldo. Por essas razões, não há que se falar que a jurisprudência veda a utilização da Tabela Price, tampouco que reputa ilegal sua utilização. O que é rechaçada é a cobrança de juros sobre juros quando nada disponha o contrato avençado entre as partes.

Quanto à capitalização dos juros, entendo que não merece retoques a sentença, eis que analisada em consonância com súmula representativa de controvérsia editada pelo C. STJ a qual reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Nota-se que em ambos os contratos há a previsão de capitalização de juros, conforme se identifica do parágrafo único da cláusula relativa ao inadimplemento (fls. 117 e 127), nos seguintes termos:

[...] PARÁGRAFO ÚNICO - Os encargos referidos nas alíneas "a" e 'b' do caput desta cláusula serão debitados e capitalizados nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida inadimplida e serão exigidos juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais e na liquidação da dívida.

Assim, o argumento também deve ser afastado.

No tocante à alegada abusividade dos juros, a matéria encontra-se consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Neste sentido, colaciono julgado oriundo do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“(...)É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022)

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação
.

No caso em exame, em relação ao contrato n. 329.804.741 (fls. 115/123), verifica-se que foi estipulada uma taxa de 2,85% ao mês, ao passo que o contrato n. 329.804.740 prevê uma taxa de 2,2% ao mês (fls. 125/134).

Em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado relativa a Capital de Giro com prazo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, como ocorre no presente caso, está em 3,14%
1
, ou seja, superior ao percentual aplicado nos contratos discutidos, inexistindo abusividade no caso concreto.

No que pertine à alegada Tarifa de Customização das Operações de Crédito, assim como constatado pelo juízo
a quo
, inexiste qualquer previsão contratual nesse sentido, tratando-se de argumento genérico que nem sequer deve ser examinado.

Em igual sentido, inexiste previsão contratual acerca da alegada incidência de juros remuneratórios equivalente à TR, acrescido de taxa de rentabilidade, tendo a Apelante defendido que houve a aplicação desse índice tão somente por força de um laudo unilateralmente produzido, inexistindo outros meios de prova para corroborar sua afirmação.

Nesse cenário, registre-se que a Apelante foi oportunizada a produzir provas para comprovar suas alegações, no entanto, não efetuou o pagamento dos honorários periciais, ocasião em que foi reconhecida a preclusão para produção da prova (fl. 195).

Isto posto, esclareça-se que a sentença está bem fundamentada e enfrentou todos os argumentos apresentados pelas partes, ressaindo claro que, ao contrário do que consta nas razões recursais, o alegado laudo pericial sobre o qual se funda a Apelante se trata de documento unilateral, que não foi produzido sob o crivo do contraditório, de modo que não deve ser considerado para identificar eventual abusividade na avença firmada. Sobre a hipótese, trago a colação o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO CONCLUÍDA. EXISTÊNCIA APENAS DE PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência já consagrou o entendimento de que não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional (RESP 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22.10.2008, DJe 10.03.2009), de forma que a mera existência da ação não autoriza o consumidor a depositar as quantias que entende devidas. 2. No caso apreciado, a análise de abusividade e ilegalidade dos encargos contratuais depende de dilação probatória que ainda não ocorreu, a fim de se verificar se estão ou não inseridas no pacto celebrado. 3. O laudo contábil anexado pelo autor / agravate foi produzido unilateralmente e fora do contraditório, não servindo de prova capaz de evidenciar a probabilidade do direito. Outrossim, constatou-se a afirmação do próprio agravante que, de dez contratos, já está pagando o nono, que julga ser abusivo, demonstrando que, ao menos inicialmente, concordou com a cobrança. 4. O caput do art. 300 do CPC-15 estabelece requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, ou seja, é imprescindível que haja tanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como a evidência da probabilidade do direito, o que inexiste no caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011020-83.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 31/01/2017; DJES 15/02/2017)

Assim, considerando que a Apelante não trouxe elementos aptos a comprovar a incidência das rubricas de forma indevida e se quedou desidiosa na produção da prova, imperioso o afastamento desse pedido.

Nesses termos, não há reparos a serem feitos na sentença em exame.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e dos judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando em consideração a simplicidade da matéria, o tempo de tramitação do recurso e a atividade laborativa exigida no presente feito.

É como voto.

1
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Histórico de Taxa de Juros. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=2&Modalidade=211101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-10-26. Acesso em: 15 fev. 2023.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0001291-71.2017.8.08.0024

APELANTE:
P. P. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITAL DE GIRO. FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
TAR
IFA DE CUSTOMIZAÇÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TR NÃO DEMONSTRADA. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. LAUDO PERICIAL UNILATERAL INADMISSÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém esclarecer que, não obstante o Colendo Superior Tribunal de Justiça aceite a mitigação da teoria finalista para aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, as avenças objeto da demanda foram celebradas para fomento da atividade econômica da pessoa jurídica, de forma que a Apelante não se enquadra no conceito de consumidora do artigo 2º da Lei nº 8.079/90.

2. Em relação à alegada utilização da tabela Price, não merece acolhida a alegação de ilegalidade da Apelante, pois, “(...) de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros (...)” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

3. Quanto à capitalização dos juros, entendo que não merece retoques a sentença, eis que analisada em consonância com súmula representativa de controvérsia editada pelo C. STJ a qual reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

4. Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que “(...)É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022). Abusividade afastada, eis que os valores estavam dentro da média de mercado prevista pelo Banco Central.

5. No que pertine à alegada Tarifa de Customização das Operações de Crédito, assim como constatado pelo juízo a quo, inexiste qualquer previsão contratual nesse sentido, tratando-se de argumento genérico que nem sequer deve ser examinado.

6. Inexiste previsão contratual acerca da alegada incidência de juros remuneratórios equivalente à TR, acrescido de taxa de rentabilidade, tendo a Apelante defendido que houve a aplicação desse índice tão somente por força de um laudo unilateralmente produzido, inexistindo outros meios de prova para corroborar sua afirmação.

7. O laudo unilateralmente produzido sem ter sido submetido ao contraditório não pode valer como meio de prova para corroborar com o argumento da abusividade.

8. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.